Tribunal: TJDFT
Processo: 0739902-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739902-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ PEREIRA DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LIMITE NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/20. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor – RPV, padece de vício de inconstitucionalidade formal, porquanto as normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107/DF, de repercussão geral reconhecida (Tema 792), firmou entendimento de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Logo, a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 3. No caso, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor. Assim, revela-se impossível a aplicação retroativa da Lei Distrital n. 6.618/20. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o colegiado, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942) e 14 do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da RPV (requisição de pequeno valor), ao argumento de que não haveria qualquer situação jurídica constituída em data anterior, bem como a norma teria natureza processual, razão pela qual sua incidência seria imediata. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega ofensa ao artigo 100, §§3o e 4o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Na petição de ID 38234434, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao recurso especial, de início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante à suposta negativa de vigência ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" (AgInt no AREsp 1898845/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo no que tange ao invocado malferimento ao 14 do Código de Processo Civil, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise e interpretação de lei local (Lei Distrital 3.624/2005), o que desautoriza a interposição de recurso especial. Nesse sentido, consoante entendimento pacífico da Corte Superior: “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta ao artigo 100, §§3o e 4o, da Constituição Federal, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729107 (tema 792), concluiu que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024